Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-48.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000354-48.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: LEILA FERNANDA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE OLINDINA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE CARGA HORÁRIA PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM REGÊNCIA DE CLASSE. ILEGALIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A VANTAGEM ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL É SUFICIENTE PARA REMUNERAR A EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA PELA PROFESSORA. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. ART. 10, IV DA LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Olindina contra sentença que determinou a adequação da jornada de servidora pública municipal às disposições do art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008, além do pagamento das diferenças salariais relativas às atividades extraclasse não observadas na carga horária. Sentença ainda condenou o município ao pagamento de custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a jornada da servidora observou o limite máximo de 2/3 para atividades em sala de aula, previsto no § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008; e (ii) verificar a isenção do Município de Olindina ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 impõe o limite máximo de 2/3 da jornada docente para atividades em sala de aula, reservando o terço restante para atividades extraclasse. A municipalidade não comprovou o respeito a tal proporcionalidade nem que a Gratificação de Atividade Complementar remunerasse adequadamente as horas excedentes, conforme art. 373, II, do CPC.

4. Jurisprudência do TJBA reafirma o direito de professores municipais ao pagamento de horas extraordinárias quando comprovado o descumprimento do limite legal da jornada em regência de classe.

5. Por outro lado, o art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, assegura a isenção das custas processuais para os municípios, sendo necessária a reforma parcial da sentença quanto a este ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do Município de Olindina ao pagamento das custas processuais, mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

Tese de julgamento:

"1. A Lei Federal nº 11.738/2008 impõe a reserva de 1/3 da jornada docente para atividades extraclasse, sendo devido o pagamento de horas extraordinárias em caso de descumprimento; 2. Municípios estão isentos do pagamento de custas processuais, conforme o art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011."

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; TJBA, APL nº 80000807820178050012, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 20.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000354-48.2016.8.05.0183
, tendo como Apelante o

M
UNICÍPIO DE
OLINDINA
e, como Apelada,
LEILA FERNANDA DA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA